Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710800-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOCIANE CICERA DE SOUSA AGRAVADO: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Jociane Cicera de Sousa em face do acórdão (ID 37519318) que, por decisão unânime, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão (ID 34241428) que, no Cumprimento de Sentença movido por Dap Administradora Ltda - EPP, rejeitou a impugnação manejada pela ora Recorrente. A Agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno "deferindo a impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 38459530). Todavia, o art. 1.021 do CPC/15 prevê que o agravo interno é cabível “contra decisão proferida pelo relator”, não havendo previsão desse tipo de recurso em face de decisão colegiada, como no caso. Desse modo, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator